Tribunal: TJSP
Processo: 1013330-38.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida oriunda de inadimplemento de contrato de cartão de crédito alcançada pela prescrição. Vedação de sua cobrança a qualquer título, seja judicial, seja extrajudicial. Possibilidade da preservação, no entanto, do nome do autor nas plataformas digitais Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, de acesso exclusivo ao consumidor e que se

Ementa:

PRESCRIÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida oriunda de inadimplemento de contrato de cartão de crédito alcançada pela prescrição. Vedação de sua cobrança a qualquer título, seja judicial, seja extrajudicial. Possibilidade da preservação, no entanto, do nome do autor nas plataformas digitais Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, de acesso exclusivo ao consumidor e que se presta meramente à negociação de débitos, não tendo natureza de restrição cadastral. Sentença de improcedência em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.